Tribunal: TJSP
Processo: 0012979-33.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012979-33.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JONATAS FELIPE BERALDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012979-33.2020.8.26.0506 -Voto no 42888
2
Voto 42.888
Agravo em Execução n. 0012979-33.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto
Execução n. 1018175-15.2020.8.26.0506- 1a Vara Júri/Execuções Criminais
Agravante - Jonatas Felipe Beraldo
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Marta Rodrigues
Maffeis, que indeferiu pedido de prisão domiciliar, em razão da
pandemia de coronavirus - COVID 19 (fls. 42/44).
Postula o ilustre defensor a reforma da decisão,
concedida a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico (fls.
1/5).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 50/59), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 60).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 65/71).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012979-33.2020.8.26.0506 -Voto no 42888
3
O agravante Jonatas Felipe Beraldo, reincidente,
cumpre pena privativa de liberdade que totaliza treze anos, dez
meses e quinze dias. Iniciado o resgate, em 30 de outubro de 2016,
tem término previsto para 13 de setembro de 2030 (fls. 8).
Pretende o agravante seja concedida prisão
domiciliar, pois, sendo portador de hipertensão, faz uso de
medicamentos, enquadrado na recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.
Documentação juntada dá conta que “(...)
paciente consciente, orientado em tempo e espaço, hidratado, corado,
nega uso de cigarro e outras drogas, nega uso de medicação psicotrópicas,
nega febre, tosse e coriza. Paciente hipertenso em uso de medicamento
hipertensivos orais” (fls. 17).
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n. 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e
os atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais,
HIV e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de
Justiça, critérios a serem observados para a pretendida prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012979-33.2020.8.26.0506 -Voto no 42888
4
domiciliar, a demonstrar que a medida não deve ser adotada de
forma automática.
No caso presente, o ora agravante não
comprovou integrar o grupo de risco, razão pela qual não se mostra
viável acolher o pedido de substituição da prisão preventiva, por
prisão domiciliar.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora